Tribunal: STF
Processo: ARE 1218365
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-29
Data de publicação: 2019-08-29

Ementa:
EMENTA



    Recurso Extraordinário com agravo. Concurso público. Direito de ação. Lei Distrital nº 7.515/86. Prescrição anual. Decreto nº 20.910/1932. Prescrição quinquenal. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de afronta constitucional direta. Ausência de repercussão geral.